Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DATA ANTERIOR AO VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO CONTRÁRIO AO DECRETO REGULAMENTADOR.
1. O artigo 201 do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.
2. A Lei de Processo Administrativo Fiscal do Distrito Federal, Lei 4.567/11, estabelece no art. 101 que a decisão definitiva contrária ao sujeito passivo deverá ser cumprida no prazo de até 30 dias, a contar da data de ciência dessa condição pelo interessado, por meio de intimação. O §1o dispõe que, na hipótese de não ser cumprida a exigência no prazo de que trata o caput deste artigo, a autoridade competente terá o prazo de até 30 dias para providenciar a inscrição do débito em Dívida Ativa.
3. No caso, a certidão de positiva de débitos indica a inscrição do crédito tributário em data anterior ao vencimento do prazo para pagamento. O lançamento na certidão não estava em consonância com as próprias balizas normativas definidas pela Administração Pública, pois o Decreto Distrital 23.873/2003 prevê que a certidão positiva de débitos será expedida quando, com relação ao sujeito passivo ou a bens patrimoniais, existirem: I - créditos tributários vencidos e não pagos; II - débitos inscritos em Divida Ativa. Não se trata da presente hipótese.
4. Recurso conhecido e não provido.